Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-08.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705553-08.2020.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LINDEMBERG GUEDES DO AMARAL, MEGA AMARAL COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA APELADO: MARIA PATRICIA DE ANDRADE DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOSE LINDEMBERG GUEDES DO AMARAL e MEGA AMARAL COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora